Tribunal: STF
Processo: Rcl 39714
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ocorrência de omissão acerca de tese não apresentada na petição inicial. Inovação recursal. Não cabimento. Precedentes. 3. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.